Tribunal: TJSP
Processo: 2019030-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2019030-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MAURICIO
DE ALMEIDA ANACLETO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas
Corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2019030-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2019030-89.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Mauricio de Almeida Anacleto
Comarca: São Paulo
Voto no 47.890
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou
este pedido de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da 8a Vara Criminal da Capital.
Relata que o paciente foi preso em flagrante,
incurso no artigo 33 da Lei no 11.343/06, e teve convertida a
custódia cautelar em decisão carente de fundamentação idônea.
Afirma que a prisão não poderia ser efetuada por guarda municipal,
já que se trata de ato privativo da Polícia Judiciária e Militar. Alega
que o paciente é primário e possui bons antecedentes, a significar
que, em caso de eventual condenação, será aplicado o privilégio, bem
como será substituída a pena corporal e o regime prisional poderá
ser o aberto, fatores que revelam a desproporcionalidade na
manutenção da segregação. Alega, ainda, que estão ausentes os
requisitos para a manutenção da custódia cautelar, razão pela qual
a permanência do paciente no cárcere afronta o princípio da
proporcionalidade entre outras garantias constitucionais. Invoca a
aplicação do entendimento doutrinário e jurisprudencial. Pleiteia,
assim, a concessão liminar da ordem, para que a medida extrema
seja revogada, com a consequente expedição do alvará de soltura.
Subsidiariamente, pugna pela aplicação de uma das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Indeferida
a
liminar
(fl.
69),
prestou
informações o digno Juízo impetrado (fls. 72-74).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2019030-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo não conhecimento da impetração (fl. 77).
É o relatório.
Conforme
se
verifica
das
informações
prestadas, foi concedida a liberdade provisória ao paciente,
expedindo-se o alvará de soltura (fl. 72).
Dessa forma, cessado o motivo do alegado
constrangimento ilegal, restou sem objeto o pedido.
Assim, em face do que dispõe o artigo 659 do
Código de Processo Penal, julga-se prejudicada a impetração.
Figueiredo Gonçalves
relator